Tribunal: TJMT
Processo: 1003303-85.2020.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003303-85.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ESMAIR MARTINS DE FREITAS - CPF: 301.671.836-72 (APELADO), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO PROVIDO.

- O Banco BMG S/A é parte legítima para responder à ação, uma vez que resta claro que o empréstimo em discussão foi celebrado com o agente financeiro requerido.

- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

- No caso dos autos, evidente que o Autor/Consumidor tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.

- Inadmissível que, depois de terem transcorridos 08 (anos) anos da contratação e de fazer inúmeros saques, o consumidor venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1003303-85.2020.8.11.0013 interposto por BANCO BMG S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS” onde litiga com ESMAIR MARTINS DE FREITAS perante a 1a Vara de Pontes e Lacerda- MT, que restou assim consignado:

“ISTO POSTO, diante da doutrina e da jurisprudência, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e DECLARO INEXISTENTES os seguintes contratos celebrados: A. Contrato n. 931801351, o qual houve a cobrança em excesso a partir do mês, sendo que o autor efetivamente pagou a quantia de R$ , a qual alega excesso; B. Contrato de Referência 08/2018, Empréstimo de R$ 957,80, parcela de R$ 38,64, em 01 vez, encerramento em 01/09/2018; C. Contrato de Referência 01/2019, Empréstimo de R$ 925,32, parcela de R$ 38,64, em 01 vez, encerramento em 01/02/2019; D. Contrato de Referência 12/2019, Empréstimo de R$ 1.308,69, parcela de R$ 48,03, em 01 vez, encerramento em 01/01/2020; E. Contrato de Referência 01/2020, Empréstimo de R$ 1.308,69, parcela de R$ 48,03, em 01 vez, encerramento em 01/02/2020; e F. Contrato de Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento, no ano de 2015. CONDENO ainda o requerido à(ao): A. DEVOLUÇÃO EM DOBRO de todos os valores efetivamente pagos em relação aos contratos supra declarados inexistentes, a ser apurado em momento de liquidação de sentença, com juros de 1% a.m. e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde a data de cada desembolso; e B. PAGAMENTO DE DANOS MORAIS em R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de 1% a.m. e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, a partir da data deste ‘decisum’. CONDENO por fim o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 15% do valor da condenação, o que faço na forma do art. 85, §2o, do CPC. Deixo de condenar o autor em honorários advocatícios, eis que decaiu de parte mínima. (art. 86, parágrafo único, CPC)”.

Inconformada com a sentença, a instituição bancária requer (i) que o presente recurso seja CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença e julgar extinta a presente demanda reconhecendo a ilegitimidade deste banco apelante em relação ao contrato no 931801351 (ii) e improcedente em relação ao contrato de cartão de crédito consignado, visto que ficou comprovada a contratação (iii) ou no mínimo reformada minorando os danos morais, afastando ainda a condenação em dobro visto inexistir má-fé deste banco apelante, no mais foi comprovado que o apelado realizou saques de R$ 1.065,94; R$ 281,35 e R$ 998,65, (iv) alternativamente, requer seja as referidas quantias compensado com a condenação ou restituído a este banco apelante de forma corrigida desde o depósito. Preparo devidamente recolhido.

Contrarrazões sob ID. 104452986 pelo desprovimento, e majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1003303-85.2020.8.11.0013 interposto por BANCO BMG S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS” onde litiga com ESMAIR MARTINS DE FREITAS perante a 1a Vara de Pontes e Lacerda- MT, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no. 9.099/95.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O Apelante arguiu em sede de preliminar, pela ilegitimidade passiva ad causam, com fundamento no art. 485, inciso VI do Novo Código de Processo Civil, requerendo para tanto, a extinção do processo sem resolução do mérito.

Em sua defesa o Banco Apelante alega que inobstante o contrato objeto da lide ter sido celebrado junto ao BANCO BMG S/A, atualmente o contrato encontra-se sob gestão operacional do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, pessoa jurídica diversa da Ré, sendo que esse (BANCO ITAÚ) é a pessoa jurídica que deve figurar no polo passivo da demanda.

O apelante mencionou ainda que realizou cessão do contrato do apelado com o Banco Itaú BMG Consignado S.A. e que não possuí qualquer vínculo com o mesmo, não podendo ser responsabilizado por nenhum ato cometido por outra instituição financeira.

No entanto, o banco apelante é pessoa jurídica passível de responder a presente ação no polo passivo.

Isto porque, os descontos realizados na aposentadoria do apelado e que são objetos da ação, são realizados pelo banco apelante/requerido e sendo assim, de sua responsabilidade. Ademais a liberação de valor em conta do apelado/requerente se deu pelo APELANTE, que tanto liberava como descontava na aposentadoria daquele.

É importante esclarecer que o APELANTE e o a instituição bancária ITAÚ CONSIGNADO BMG, fazem parte do mesmo grupo empresarial.

É nítido que os descontos são realizados pelo requerido e não pela instituição financeira apresentada pelo mesmo, bastando verificar os documentos apresentados nos autos.

Posto isto, rejeito a preliminar.

Mérito

De início, em apertada síntese, o apelado relata que contratou com o réu um empréstimo, no 931801351, que restou devidamente quitado. Contudo, alega que as parcelas continuaram a ser debitadas. Narrou que o desconto do valor de R$ 230,30 (duzentos e trinta reais e trinta centavos), permaneceu por mais 19 meses, sendo que teria, em tese, cobrança indevida no período de 07/01/2018 a 07/08/2019, totalizando o valor de R$ 4.375,70 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos).

Aduziu, ainda, que notou estarem ocorrendo descontos em seu contracheque, referentes a uma contratação de cartão a qual alega jamais ter autorizado.

Assim, alegando ter sido vítima de fraude, ingressou com a demanda requerendo, em suma, declaração de inexistência dos débitos, indenização pelos danos morais sofridos e repetição do indébito em dobro.

Pois bem.

Sobre a contratação, conforme documentos em anexo, no ano de 2013 o demandante/apelado entabulou junto ao BMG contrato de empréstimo consignado, no 931801351, ora reclamado, no valor total de R$ 6.511,85, a ser quitado em 58 parcelas de R$ 203,30, com termo final em 07/12/2017.

O autor/apelado efetivamente recebeu o valor contratado em conta bancária de sua própria titularidade, se beneficiando com a contratação, conforme comprovado nos autos. Id 105477018, fl.07.

Assim, não há que se falar em cancelamento do débito, quanto menos em devolução dos valores, pois a autora possui vínculo contratual junto a este réu conforme comprovado.

“Os contratos existem para serem cumpridos” (pacta sunt servanda). Esse brocardo é muito mais que um bordão jurídico, traduz um princípio de Direito, no ramo das Obrigações Contratuais. Consiste no princípio da força obrigatória, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes e por isso deve ser obedecido.

Assim, é evidente que a demandante sempre teve conhecimento da contratação, tendo usufruído dos créditos disponibilizados.

Desta forma, certo é que a parte autora teve pleno conhecimento do contrato reclamando, até porque ela recebeu o valor do empréstimo celebrado em sua conta bancária.

Um dos serviços oferecidos por este apelante/requerido e contratado pela parte autora foi empréstimo consignado, nos termos da Lei no 10.820/03 e da IN 28/08 do INSS, que regulamenta os casos de empréstimos consignados, o qual foi contratado pela autora.

A lei torna obrigatório o cumprimento do contrato e que também obriga aquele que livremente se vinculou a manter sua promessa, procurando, desse modo, assegurar a segurança das relações assim estabelecidas.

Este negócio jurídico, em questão, ensejou obrigações para ambas as partes, as quais resumidamente são as seguintes: ao banco, disponibilizar o valor do empréstimo bancário à parte autora, o que foi realizado; à autora, suportar os abatimentos mensais das parcelas em seu rendimento.

Certo é que o apelado contratou com o apelante/réu, fez uso de seus serviços e agora tenta esquivar-se de obrigação legítima. Não é crível que a autora tenha efetuado pagamentos durante anos sem nada reclamar e agora, OITO ANOS depois, venha a juízo alegar o desconhecimento do contrato.

Assim, em sendo as cláusulas contratuais lícitas, e embasadas na melhor legislação pátria, e invocando a terminologia do princípio da pacta sunt servanda, o qual estabelece a força dos contratos entre as partes que o firmaram, estamos diante de “lei” que disciplina as relações interpars, e por assim deverá ser respeitada por ambos os contratantes, não havendo o que se falar em descontos ilegais das parcelas do empréstimo consignado contratado.

Com efeito, in casu, a parte autora/apelado nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte apelante firmou o “Termo de Adesão – Cartão de Credito Consignado" com o banco apelado, consoante se observa do id. 105477020 - Pág. 1

Verifica-se também que consta a rubrica e a assinatura da autora em todas as laudas/folhas do citado documento, sendo estas idênticas às opostas nos seus documentos pessoais e na procuração outorgada a Dra. Maíra Gaspar Santos, conforme se observa do id. 105477002 - Pág. 1

Deveras, não procede a alegação da autora de que não recebeu qualquer informação, já que o contrato específica de forma clara a contratação do cartão, bem como existe anexo uma autorização de saques no valor de R$ 1.065,94 (mil e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), e de R$ 281,35 ( duzentos e oitenta e um reais e trinta centavos e R$ 998,65 (novecentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Quanto a contratação do cartão, esta se deu em 2015, sendo que o demandante solicitou SAQUES, nos valores compreendidos acima, disponibilizados através de transferência bancária em conta de sua própria titularidade, por meio de recurso do limite do cartão, demonstrando sua ciência quanto ao produto contratado.

Além dos saques, o autor/apelado tanto conhecia a contratação do cartão que efetuou pagamento avulso e voluntário de fatura – gerada a partir da utilização do produto.

Assim, note-se a parte apelada/contratante foi cientificado de que tratava-se de uma cartão de crédito, bem como que o banco apelante/recorrente iria realizar o desconto mensal de sua remuneração/salário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Portanto, se restou evidenciado que a parte apelada se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ” (RAC no N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.” (RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante, bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe. ” (TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p: 22/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. OPERAÇÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3o estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores. IV - Se houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta bancária de titularidade do autor, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido empréstimo por mais de um ano e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços e sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. V - Recurso de apelação conhecido e não provido. ” (TJMG - Apelação Cível 1.0627.18.001403-7/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020)

Acerca do produto, por se tratar de um cartão consignado, o apelante/requerido realiza o DESCONTO MÍNIMO em folha, ficando a cargo da parte realizar o pagamento do RESTANTE da fatura, conforme a legislação dedicada, a reserva para pagamento de cartão de crédito responde por margem adicional, conforme as leis federais 10.820/2003 e 13172/2015, com reserva extra em 05%.

O cartão não tem previsão para término das cobranças, pois diferente do empréstimo, não é cobrado em parcelas fixas, dependendo de seus lançamentos e pagamentos, através de faturas e descontos em folha (cada desconto em folha é 1 de 1 porque a fatura pode ser quitada na integralidade).

Caso não haja o recebimento da fatura até sua data de vencimento, o cliente possui o direito de adquiri-las através das seguintes opções: efetuar o pagamento através do Código de barras via Internet Banking, onde é correntista; efetuar o pagamento no caixa eletrônico do banco correntista; solicitar 2a via por e-mail; solicitar segunda via por correios; ou mesmo realizar o pagamento através de TVD - (transferência de valores e Dados).

Nos casos em que há somente o pagamento mínimo do valor da fatura, sobre o restante, incidem os encargos contratuais típicos do cartão de crédito, e o valor debitado é sim, ao contrário afirmado, descontado do montante, porém, como todo e qualquer cartão de crédito, o valor aumenta com os encargos, quando não há o pagamento total da fatura.

Assim, bastaria que a parte autora pagasse integralmente o valor da fatura a si regularmente enviada, correspondente aos saques efetuados, quitando o débito relativo ao valor emprestado com o cartão de crédito consignado. Mas não, ela se manteve inerte, ocasionando um financiamento dos valores restante e consequentemente a atribuição de juros e correções decorrentes da mora dentro das margens legais.

Ademais, todas as ações desta Instituição Financeira foram escorreitas e pautadas nas determinações do BACEN e da lei, não restando caracterizada qualquer atitude capaz de gerar indenização.

Desta forma, em decorrência das prerrogativas do EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, e tendo em vista os termos do inciso I, do artigo 188 do Código Civil, a apelante/requerida não praticou ato ilícito, não causando qualquer dano à parte Autora e, por consequência, não está obrigada a indenizá-la.

Se a parte autora, que não é portadora de qualquer déficit de cognição ou consciência, em atitude que afronta o que se espera do Homem médio, idoso ou não, não leu atentamente todo o conteúdo das minutas firmadas, deixando, negligentemente, de absorver informações claras, precisas e idôneas a conferir a plena compreensão das peculiaridades e limites da obrigação assumida, é integralmente sua a responsabilidade pela suposta falta de conhecimento técnico acerca dos rumos da relação.

Verifica-se assim que as responsabilidades assumidas entre as partes contratantes – Autor e Réu – são oriundas de contrato com cláusulas embasadas na boa fé contratual e na probidade, preservadas pela Legislação sobre o assunto e contidas nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

Destarte, há contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes, sendo esta Ré a Instituição Financeira credora do referido débito, e tal contrato foi celebrado de boa-fé, segundo os ditames da legalidade e validade do ato jurídico, consoante o disposto do artigo 104 do Código Civil, bem como do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se ainda que, quanto à Reserva de Margem Consignável (RMC), esta possui previsão legal. Com efeito, o art. 6o da Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.172/2015, assim preconiza:

Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art.1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.

O INSS, de seu turno, expediu a Instrução Normativa INSS/DC no 121, de 1o de julho de 2005, alterada pela Instrução Normativa n. 25, de 07 de janeiro de 2008 que por sua vez foi alterada pela Instrução Normativa INSS, no 39/2009 que estabelece, expressamente, a possibilidade de concessão do valor do benefício para operações com cartão de crédito, como Reserva de Margem Consignável, exclusivamente para pagamentos das operações de crédito, que na presente demanda foi autorizado de forma expressa pela parte autora.

Dentre os pedidos formulados pela parte autora, está o de devolução dos valores supostamente descontados indevidamente em seus vencimentos. Tal pedido jamais poderá prosperar, uma vez que a parte autora realizou a contratação, sem qualquer vício, e realizou saques mediante a utilização do cartão de crédito.

Não bastasse isso, o Autor não trouxe aos autos provas do seu suposto prejuízo.

É cediço que o dano material se caracteriza pela superveniência à parte supostamente lesada de prejuízos econômica e financeiramente mensuráveis, cabendo, assim, o arbitramento de indenização ao possível causador do dano, de modo a reparar, na exata proporção, a perda advinda.

Na situação em apreço, não há prova de nenhum prejuízo à parte autora, ao revés, tendo-se demonstrado a clara legalidade da conduta do BMG, insubsistente qualquer decisão neste sentido.

Assim sendo, não há valor cobrado que possa ser considerado indevido, o que impede o surgimento do direito subjetivo do Autor à sua repetição.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, razão pela qual entendo que a sentença de piso deve ser reformada para julgar totalmente improcedente os pedidos contidos na petição inicial.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença de piso julgando improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência, condenado a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente a existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022